Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. USO RESIDENCIAL. NÃO COMPROVADO.

I – A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor, bem como de que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.

II – A agravada-executada não comprovou cabalmente que o imóvel se destina à sua residência e de seu núcleo familiar. Decisão reformada. Mantida a penhora do imóvel.

III – Agravo de instrumento provido.